Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-70.2021.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002377-70.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNO CRISPIM DA SILVA - CPF: 007.912.212-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS - CPF: 046.498.121-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALMEIDA BARRETO - CPF: 071.237.811-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR BARBOSA RIBEIRO - CPF: 055.971.691-57 (ASSISTENTE), ELZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.478.651-91 (VÍTIMA), PATRICIO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 204.328.019-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
além do pagamento de 9 dias-multa,

em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão de tentativa de subtração de valores do interior de bar, mediante grave ameaça com arma de fogo contra vítima idosa de 87 anos, em concurso com adolescente. A tentativa foi frustrada pela intervenção da filha da vítima. A defesa recorre pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente,
o
afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores; (
ii
) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, diante da ausência de prova pericial
da potencialidade lesiva do artefato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por múltiplos elementos:
A
uto de
Pr
isão em
F
lagrante,
L
audo
P
ericial da
A
rma,
D
epoimentos das
V
ítimas,

Termo de R
econhecimento
P
essoal e de
O
bjetos, além de
D
epoimentos de
P
oliciais
M
ilitares que
realizaram
a perseguição e prisão.

4. Os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, confirmando que o réu utilizou arma de fogo e agiu em concurso com o adolescente.

5. A arma de fogo utilizada no crime foi localizada no local indicado pelos envolvidos, devidamente apreendida e submetida à perícia oficial, que atestou sua funcionalidade e aptidão para disparos, afastando, assim, a alegação defensiva de ausência de potencialidade lesiva.

6. A jurisprudência reconhece que o crime de corrupção de menores é formal e de perigo abstrato, não exigindo prova da efetiva corrupção moral do adolescente.

7. Os depoimentos dos policiais militares, aliados aos demais elementos de prova, reforçam a versão das vítimas e confirmam a autoria e a dinâmica da tentativa de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado tentado e corrupção de menores
deve ser mantida quando
se fundar em prova testemunhal harmônica, reconhecimento pessoal e demais elementos materiais
produzidos
.

2. A
apreensão
da arma de fogo, submetida a
perícia
técnica que atestou estar
em plenas condições de uso, aliadas aos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, autorizam a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

3. O crime de corrupção de menores configura-se com a prática conjunta de infração penal por maior e menor de idade, independentemente
de prova
da efetiva corrupção do adolescente
, por se tratar de crime formal
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1021056-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 27.07.2025; TJMT, Apelação n. 0017155-48.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 – ECA), fixando-lhe a pena total de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento
de 09 (nove) dias-multa
.

Consta da denúncia que, em 12 de abril de 2019, por volta das 19h30min, o apelante, em concurso com o adolescente Cleomar Barbosa Ribeiro, tentou subtrair valores do interior do estabelecimento “Bar do Patrício”, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra a vítima idosa Patrício Eugênio dos Santos, de 87 anos. O roubo foi frustrado pela intervenção da filha da vítima, Elza Ferreira dos Santos, que trancou a porta do bar, impedindo a consumação. Após o crime, o apelante e o adolescente empreenderam fuga em motocicleta, mas foram localizados pela Polícia Militar, ocasião em que o réu foi preso em flagrante e o adolescente apreendido, tendo ambos confessado a prática delitiva e revelado a localização da arma de fogo usada no crime
.

A defesa apresentou recurso de apelação sustentando, em síntese: (
a) absolvição
por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio
pro
reo
e
ausência de elementos judiciais capazes de comprovar de forma cabal a autoria dos crimes imputados, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP;

subsidiariamente, (
b) afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de perícia que atestasse sua potencialidade lesiva
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação, existência de conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos policiais, reconhecimentos das vítimas, confissões e apreensão da arma de fog
o. Destacou, ainda, que a jurisprudência pacífica do STJ entende ser desnecessária a comprovação de efetiva corrupção do menor para a configuração do art. 244-B do ECA, por se tratar de crime formal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Gill Ros
a
Fechtner
,
opinou pelo desprovimento da apelação. Enfatizou que
materialidade e autoria restaram
plenamente demonstrada, inclusive com reconhecimento pessoal e do armamento pelas vítimas, além de confissões extrajudiciais confirmadas em juízo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e
mediante instrumento
jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme narra a
denúncia
, n
o dia 12 de abril de 2019, por volta das 19h30min, o réu Bruno Crispim da Silva, em concurso com o adolescente Cleomar Barbosa Ribeiro, tentou praticar um roubo no estabelecimento denominado “Bar do Patrício”, situado no centro do município de Pontes e Lacerda/MT. Utilizando-se de uma motocicleta de cor vermelha, os agentes chegaram ao local, ocasião em que Bruno adentrou o interior do bar, enquanto o adolescente permaneceu do lado de fora, exercendo vigilância e preparando-se para dar fuga ao comparsa.

No interior do estabelecimento, Bruno abordou o idoso Patrício Eugênio dos Santos, de 87 anos, apontando

uma arma de fogo
para sua
cabeça e exigindo a entrega de dinheiro, sob ameaça de morte. Diante da negativa da vítima, o réu passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de "velho safado", entre outros xingamentos. A ação delituosa foi interrompida pela intervenção de Elza Ferreira dos Santos, filha do ofendido, que trancou a porta do bar e impediu o acesso ao caixa, frustrando, assim, a consumação do roubo.

Após a tentativa criminosa, Bruno e Cleomar evadiram-se na motocicleta, sendo perseguidos por policiais militares que já haviam recebido denúncia contendo as características dos suspeitos. Durante a fuga, Bruno caiu da moto e foi preso em flagrante, enquanto Cleomar conseguiu escapar momentaneamente, sendo apreendido posteriormente. Ambos confessaram a prática delitiva e indicaram o local onde Bruno havia dispensado a arma de fogo, que foi encontrada pelos policiais: um revólver calibre .38, com numeração suprimida e uma munição intacta.

As vítimas reconheceram o réu e o adolescente como autores do crime, bem como a arma e a motocicleta utilizadas na empreitada criminosa. Em razão da participação do adolescente, Bruno também foi denunciado e condenado pelo crime de corrupção de menores, nos termos do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Exposta a dinâmica fática, passo à análise do recurso.

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI N.º 8.069/1990)

A defesa técnica do apelante sustenta a tese absolutória com fundamento na alegada insuficiência de provas para a condenação, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
e os incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Alega, em síntese, que a prova produzida em juízo seria frágil e inconclusiva, requerendo o reconhecimento da ausência de autoria e de materialidade quanto aos delitos de roubo majorado na forma tentada e corrupção de menores.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento
.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada através do Inquérito Policial (ID. 284591363),
Boletim de Ocorrência (ID. 284591363, p. 4), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 284591363, p. 12), Termo de Depoimento (ID. 284591363, p
p
. 13,
17
e
19), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 284591363,
p
p. 21
, 26
e
32
), Termo de Reconhecimento de objeto (ID. 284591363, p
p
. 22
, 27
e
79
),
Termo de De
claraçã
o (ID. 284591363,
p
p. 24
, 30
e
75
),
Laudo Pericial n. 410.2.03.2019.004421-01 (ID. 284591363, p. 41)
e

Auto de Pri
são em Flagrante Delito (ID. 284591363,
p
p. 48
e
50)
.

No que se refere à autoria, verifica-se que as vítimas Elza Ferreira dos Santos e Patrício Eugênio dos Santos procederam ao reconhecimento dos suspeitos na Delegacia de Polícia, conforme registrado nos Termos de Reconhecimento de Pessoas (ID. 284591363, pp. 21 e 26). Ademais, ambas reconheceram, de forma inequívoca, o revólver e a motocicleta utilizados na prática delitiva, conforme documentos constantes dos autos (ID. 284591363, págs. 22 e 27).

Na fase policial, as vítimas Patrício Eugênio dos Santos e Elza Ferreira dos Santos, narraram a dinâmica dos fatos, apresentando as seguintes declarações
(ID. 284591363)
:

Depoimento Patrício:

QUE O declarante é proprietário do Bar do Patrício, e na data de 12/04/2019, já na parte da noite,
o declarante estava atendendo um rapaz em seu bar, sendo que atende por um janelão(balcão), quando então chegou um indivíduo moreno claro, que perguntou para o declarante "cadê o dinheiro?!", e o declarante perguntou "que dinheiro?" e essa pessoa apontou uma arma na cabeça do declarante, quase encostando o cano da arma na cabeça dele, e disse ainda" me dá o dinheiro se não eu te mato!"
QUE, sendo que o declarante dizia que não tinha, e ele insistiu umas duas ou três vezes, xingando o declarante de "velho safado, você tem dinheiro, por que você não quer
dá
!?" QUE, o suspeito viu que o declarante não tinha dinheiro e saiu, sendo que xingava na saída o declarante de "velho safado" QUE, o suspeito foi em uma moto que estava estacionada, sendo que um outro indivíduo estava na moto já
QUE, perguntado ao declarante se conhece algum dos dois envolvidos, o declarante relata que conhece os dois, sendo que eles sempre andavam juntos, e iam no bar do declarante comprar cigarro, sendo que o declarante pelo que lembra, o que lhe assaltou morou lá perto QUE, os dois suspeitos estavam de capacete, mas o que lhe abordou, na hora da abordagem, tirou o capacete, já o outro o declarante o viu da calçada QUE, o declarante reconhece neste ato a pessoa de BRUNO CRISPIM DA SILVA como sendo o que lhe abordou, já a pessoa de CLEOMAR BARBOSA RIBEIRO, como o que pilotou a moto
QUE, depois que os suspeitos foram embora, a filha do declarante, a pessoa de ELZA, chamou a
policia
QUE, o declarante reconhece a arma e a moto utilizada no crime, sendo que lembra muito em especial a arma, já que foi apontada para seu rosto, e lembra que ela tinha o cano fino; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 09:18 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(a), que o digitei.

Depoimento Elza:

QUE a declarante trabalha no Bar do Patrício, ao lado da
Kibonzinha
, Centro de Pontes e Lacerda, sendo que no local também reside, juntamente com seu pai, a pessoa de PATRÍCIO QUE, na data de 12/04/2019 a declarante estava no referido Bar, quando por volta das 19:30 horas chegou
urn
indivíduo de cor parda, e magro, que estava armado com um revolver, e apontou a arma para a cabeça do pai da declarante que é idoso, estando com oitenta e sete anos de idade, sendo que a declarante vendo isso, trancou a porta que dá acesso a parte interna do bar, e o suspeito fez essa abordagem pelo balcão de atendimento QUE, a pessoa ainda xingou o pai da declarante, dizendo "dá o dinheiro ai velho do caralho, filho da puta!" QUE, o pai da declarante disse que não tinha dinheiro, então o indivíduo disse "se você não me der o dinheiro eu vou te matar!" QUE, a declarante disse
(...)
o papai não tem dinheiro, não tem, de onde eu vou tirar dinheiro " QUE, o suspeito então saiu com a arma na mão e montou na moto, sendo que a declarante viu que a moto é de cor vermelha e fazia um barulho muito alto em seu escapamento QUE, a declarante lembra que o suspeito, quando ia saindo, ia xingando, gritando "desgraça, como não tem dinheiro?! desgraça!"
QUE, a declarante lembra que a pessoa que praticou essa ação era cliente do bar que a declarante e seu pai tocam, sendo que ele bebia direto no local
e também
comprava cigarros, e que nesta delegacia, em procedimento de
reconhecimento, reconhece
tal pessoa de BRUNO CRISPIM DA SILVA, como a pessoa que apontou a arma para a cabeça de seu pai
QUE, a declarante de imediato chamou a polícia militar, sendo que a força tática foi no local, sendo que a declarante mostrou fotos do vídeo do sistema de monitoramento
QUE, a declarante vendo o sistema, de monitoramento, viu o momento em que eles chegaram, e a declarante reconheceu pelo físico a pessoa do piloto da moto, pois lembra que ele também era cliente no bar, e inclusive ia no local na companhia de BRUNO para comprar cigarro, sendo mostrado e reconhecido a pessoa de CLEOMAR BARBOSA RIBEIRO e que ainda ambos estão neste momento com as mesmas roupas que usaram na prática do crime QUE, a declarante também viu o revolver apreendido, e o reconheceu, sem sombras dúvida, ser a arma que foi apontada para cabeça do pai da declarante
QUE, nenhum objeto foi
subtraido
na prática do crime, sendo que a declarante acredita que isso aconteceu por ela ter percebido rápido a ação e trancado a porta, tendo ocorrido apenas pelo balcão de atendimento Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 08:42 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(a), que o
digite
i
.

Na fase judicial, a vítima Elza Ferreira dos Santos confirmou integralmente a versão apresentada na fase policial, prestando o seguinte depoimento (ID. 284591423)
:

[...]
A gente estava, já era uma tardezinha né, fechando o bar, aí de repente chegou esses
dois meliantes
né, e deu voz de assalto, pegou o revólver, colocou na cabeça do meu pai, falou e diz que é assalto. Daí eu falei que ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí acalmei meu pai, acalmar o rapazinho, mas parecia que ela é a primeira vez que ele estava saltando. Se salvo engano, ele falou assim, assim “não tem dinheiro pra fazer o quê?” Aí pegou e foi embora, né? [...] 89 anos, 88, 88 anos. [...] Sim, estava com revólver. [...] Não, estava de cara limpa porque eles estavam em 2 de moto, aí
eu ficou
lá na frente, o piloto ficou lá na frente na moto e veio esse rapazinho foi lá fazer o assalto [...] Sim, é rapazinho novo. Inclusive um que estava pilotando a moto, ele era cliente do meu pai, ele sempre comprava lá no meu pai. Ele pedia assim, um cigarro [...] Ele era conhecido né, da gente, não, amigos, né?
[...]

Dessa forma, verifica-se que ambas as vítimas conseguiram observar claramente os autores do delito, reconhecendo tanto a arma de fogo portada por Bruno Crispim da Silva quanto a motocicleta conduzida pelo adolescente Cleomar
.

Quanto aos policiais militares que participaram da ocorrência, Alexandre Aparecido de Assis e Kleberson Marcelo Ferreira de Matos, estes relataram, em sede policial, que perseguiram dois suspeitos que empreendiam fuga em uma motocicleta. Durante a perseguição, o passageiro saltou do veículo ainda em movimento e, na sequência, o condutor
,
posteriormente identificado como Bruno Crispim da Silva
,
foi detido. Este último, ao ser interrogado, revelou a identidade de seu comparsa, o adolescente Cleomar, que foi apreendido em momento posterior.

Ambos os policiais prestaram depoimentos detalhados na fase inquisitorial, descrevendo com precisão os fatos relacionados à ocorrência
(ID. 284591363)
:

Depoimento Alexandre Aparecido de Assis:

QUE o depoente é policial militar, lotado e em exercício nesta cidade, quando na data de 12/04/2019, por volta das 21 horas receberam informações via 190 de uma pessoa que alegava que acabara de ser assaltada em um bar localizado no Centro, ao lado da KIBONZINHA, sendo que foi passada as características dos indivíduos, sendo dois magros, de cor parda, e estavam em uma motocicleta vermelha QUE, fomos pela BR 174B, e já próximo ao estádio do Bairro Morada da Serra, foi observado uma motocicleta com dois elementos com as
caracteristicas
descritas pela vítima, e que ao verem a viatura, empreenderam fuga QUE, fizemos o acompanhamento, sendo que o suspeito que pilotava a moto fazia várias manobras bruscas para fugir, e estava ocorrendo jogo no mini estádio nesse momento, o que acarretou um grande aglomerado de pessoas, e tal conduta do piloto colocava a integridade física não apenas dele, como também das outras pessoas em risco, inclusive, subia na calçada QUE, os suspeitos fugiram até entrar em um campo de futebol vazio que havia próximo ao Bairro Alto da Glória onde o garupa desceu da moto, e apenas o piloto seguiu fuga com ela, entrando com a moto dentro de uma residência, e como estava em alta velocidade, veio a cair no chão já no quintal, onde foi preso, sendo que nenhum dos moradores da casa do quintal onde ele foi encontrado o conheciam QUE, este indivíduo foi identificado como BRUNO CRISPIM DA SILVA, que confirmou que estava praticando um roubo, juntamente com CLEOMAR, e que CLEOMAR estava portando a arma utilizada no assalto no momento do assalto, sendo este um
revolver
calibre 38 QUE, partimos em diligências atrás do outro envolvido, e conseguimos informações com pessoas que não quiseram ser identificadas, do endereço de CLEOMAR, e fomos até o local, no Bairro Morada da Serra, e efetuamos sua captura QUE, CLEOMAR também confirmou sua participação no roubo e disse que quem estava portando a arma era a pessoa de BRUNO, e que BRUNO jogou a arma no solo no campo onde CLEOMAR desceu da moto QUE, retornamos ao campo citado, e em buscas no local encontramos o
revolver
calibre 38 com apenas uma munição e com a numeração raspada QUE, salienta o declarante que a pessoa de BRUNO apresenta algumas escoriações devido a queda da motocicleta em que estava, e que a pessoa de CLEOMAR BARBOSA RIBEIRO é menor de idade (dezessete anos); Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às HORA DE ENCERRAMENTO horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(), que o digitei.

Depoimento Kleberson Marcelo Ferreira de Matos:

SABENDO LER E ESCREVER, aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre roubo, RESPONDEU: QUE o depoente é policial militar da força tática e compunha a guarnição do Tenente Alexandre na data de 12/04/2019, quando por volta das 21 horas receberam uma denúncia de um roubo ocorrido a mão armada, em um bar, no Centro de Pontes e Lacerda, e que teria sido praticado por dois
individuos
magros, de cor parda, em uma motocicleta vermelha QUE, fizemos rondas na cidade, e já na BR 174 B, próximo ao Mini Estádio, avistamos dois indivíduos com as características citadas, que ao verem a guarnição tentaram fugir, fazendo manobras brusca e correndo por cima da calçada, o que gerou risco as pessoas que se encontravam próximas, já que estava tendo jogo de futebol no Mini Estádio, o gerou grande movimentação de Pedestres QUE, seguimos em acompanhamento tático, até que já perto de um outro campo de futebol vazio, em um bairro Vizinho, o garupa abandonou a moto, fugindo a pé, então nos mantemos atrás do piloto, até que ele entrou em alta velocidade no quintal de uma casa, vindo a cair da moto, onde foi capturado QUE, o piloto foi identificado como BRUNO CRISPIM DA SILVA, e relatou ter praticado o roubo com CLEOMAR, sendo que este que teria feito a abordagem na vítima QUE, diante das informações e outras denúncias, tomamos conhecimento da casa de CLEOMAR, que é no Bairro Morada da Serra, e nos dirigimos até lá, onde efetuamos sua captura, sendo seu nome CLEOMAR BARBOSA RIBEIRO QUE, CLEOMAR relatou que a arma usada no assalto havia sido dispensada por BRUNO, quando CLEOMAR desceu da moto QUE, retornamos ao local e fizemos buscas pela arma, sendo que a encontramos, um
revolver
calibre 38 com apenas uma munição e sem numeração QUE destaca o declarante que a pessoa de BRUNO se encontra com escoriações pois caiu da moto no momento em que foi capturado, e que também algo que lhe chamou atenção na identificação dos suspeitos e que a moto descrita pela vítima é "muito barulhenta", e o depoente também percebeu essa característica Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 02:05 horas, vai devidamente assinado pela autoridade pela testemunha e por mim, escrivão(), que o digitei.

Na fase judicial, o policial militar

Alexandre Aparecido de Assis
reiterou o teor de seu depoimento prestado na fase inquisitorial, mantendo a coerência e a conformidade das declarações. Na ocasião, afirmou, em síntese, o seguinte
:

[...]
Eu estava na força tática nessa época aí e esse bar aí foi passado para a gente no 190 que teria acabado sido roubado, né, por dois suspeitos aí que tomaram um rumo ignorado aí uma motocicleta, inclusive o senhor aí é ficou bem mal lá, de uns 90 anos já eu acho do proprietário do bar e então a gente foi fazer patrulhamento no intuito de fazer a abordagem do suspeito, fazer apreensão, na época estava tendo um jogo no estádio, a gente foi para lá para ver se via alguma coisa e quando a gente estava indo pro estádio, na BR, a gente viu uma moto barulhenta, sentido contrário que a gente foi tentar fazer a abordagem dela e ela não
respeitou nos sinais sonoros, nem em luminosos lá, começando ali um breve acompanhamento, né? Os suspeitos aí em cima dessa motocicleta, colocando em risco muita gente ali, né porque era dia de jogo, estava bastante gente ali naquela área de recreação, então a gente fazendo acompanhamento, conseguimos fazer a abordagem do Bruno que pilotava a moto, já entrando em residência dele, né? Então a gente abordou, ele caiu da moto e já foi falando que tinha perdido, tal, não era para fazer nada. Falando que tinha tentado, não sei se conseguiu roubar alguma coisa dele não me recordo, mas que estava com o segundo suspeito, que tinha pulado antes, né? Também no campo de futebol, acredito um terreno assim e que a arma estaria com esse segundo suspeito. Então, diante de umas informações ali que a gente fez ali para saber onde que estaria morando, acho que Cleomar segundo suspeito. A gente conseguiu chegar na casa dele também. Onde foi conversando com ele lá e o Bruno acho que falou para ele a falar onde estava a arma e ele tinha dispensado arma durante a fuga dele, né? Ficou num matagal, e guarnições foram lá, fizemos um pente fino lá, conseguiu achar o 38
[...]
.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares, por serem harmônicos e coesos com os demais elementos probatórios constantes dos autos, constituem meios de prova idôneos para sustentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme destaco:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos casos de crime de roubo, os depoimentos das vítimas e dos policiais militares que participaram da ocorrência possuem especial valor probatório, sendo aptos a fundamentar a condenação criminal. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DO DELITO PATRIMONIAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIODO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
[...]
3. O conjunto probatório, composto por
depoimentos
da vítima e do policial militar responsável pela ocorrência, bem como o reconhecimento formal do acusado, revela-se coeso, harmônico e suficiente para sustentar a autoria e materialidade dos crimes de
roubo
tentado, desobediência e direção sem habilitação, legitimando a condenação. [...] Tese de julgamento: “1. É válida a condenação com base em prova testemunhal harmônica, reforçada por reconhecimento pessoal confirmado judicialmente e demais elementos probatórios. [...] (N.U 1021056-83.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2025,
Publicado
no DJE 27/07/2025).

Observa-se, ainda, a partir dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares, que todos afirmaram de forma convergente que o réu Bruno Crispim da Silva tentou praticar o assalto em companhia do adolescente Cleomar Barbosa Ribeiro.

Quant
o
ao
crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, razão pela qual sua consumação independe da efetiva corrupção moral do menor. Para sua configuração, basta que a infração penal seja praticada em concurso com pessoa menor de 18 (dezoito) anos, desde que o agente maior seja imputável.

Dessa forma, a simples participação de adolescente em conduta delituosa conjunta com maior de idade é suficiente para a caracterização do referido tipo penal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. DESCABIMENTO. AUTORIA AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MENORIDADE DO COMPARSA DEMONSTRADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato tentado e corrupção de menor, absolvendo-o dos demais fatos narrados na denúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) é aplicável a extinção da punibilidade pela chamada prescrição virtual; (
ii
) há provas suficientes da autoria do crime de estelionato tentado e da corrupção de menor, e se é cabível o reconhecimento da atipicidade material do delito patrimonial em razão da aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3.1. A chamada prescrição virtual não encontra amparo legal e é repudiada pela jurisprudência do STF e do STJ, conforme Súmula 438/STJ e Tema 239/STF.

3.2. O conjunto probatório evidencia, de forma segura, a tentativa de fraude eletrônica por meio de comprovante de pagamento falso e o envolvimento de menor de idade na prática criminosa.

3.3. A reiteração delitiva e a existência de condenação anterior afastam a aplicação do princípio da insignificância.

3.4. O crime de corrupção de menor é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética”. “2. Se as provas judicializadas são suficientes para demonstrar que a apelante praticou o delito de estelionato tentado, agindo com dolo ao utilizar comprovante de PIX falsificado para adquirir produtos de estabelecimento comercial, deve ser mantida a sentença condenatória”.

“3. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância”.
“4. O crime de corrupção de menor é formal e se consuma com a participação do adolescente na prática delituosa, independentemente da prova de efetiva corrupção.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, 171, caput, 109, V, e 117, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 602.527, Tema 239; STJ, Súmula 438 e Súmula 500; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.299.947/DF; STF, RHC 115226. (N.U 1003629-23.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

A
nte ao
reconhecimento
dos agentes
realizado pelas vítimas
, da apreensão da arma
e da motocicleta
utilizada
s
para a prática da infração penal
,

aliados ao
s
relato
s
dos policiais militares que efetuaram a perseguição e a prisão dos envolvidos logo após a tentativa de roubo, resta amplamente comprovada a autoria delitiva. Diante disso, a condenação do réu Bruno Crispim da Silva pelos crimes que lhe foram imputados
é medida que se
impõe
.

Rejeito, pois
,
o pleito defensivo para absolvição do réu Bruno Crispim da Silva
quanto a
os crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do
C
ódigo
P
enal, bem como no art. 244-
B
d
a
lei n. 8.069/1990
.

II. DO PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAR MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART.
157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)

A defesa do apelante, de forma subsidiária, pleiteia o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a arma de fogo supostamente utilizada no crime não teria sido apreendida e, por conseguinte, não teria sido submetida à perícia
para
comprovação
da
potencialidade lesiva.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme se extrai do Termo de Exibição e Apreensão (ID. 284591363, p. 12), foi apreendido um revólver calibre .38, acompanhado de munição. Ademais, o Laudo Pericial n.º 410.2.03.2019.004421-01 (ID. 284591363, p. 41) atestou que a referida arma se encontrava em perfeitas condições de uso, sendo plenamente apta à realização de disparos.

A
esta

constatação
,
soma-se
o
fato de as vítimas terem presenciado o réu apontar a arma de fogo contra a cabeça do senhor Patrício Eugênio dos Santos, conforme relatado em seus depoimentos. Ambas
as vítimas
reconheceram o armamento
utilizado na ação delitiva por meio do Termo de Reconhecimento de Objeto (ID n.º 284591363, págs. 22 e 27).

C
abalmente demonstrado

pois, que
o réu se utilizou de arma de fogo na execução do crime de roubo,
logo, incabível
o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Rejeita-se, portanto, o pleito defensivo
também
nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025